Tribunal: TJMT
Processo: 1025933-12.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025933-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MONICA RIBEIRO ROCHA - CPF: 031.851.711-60 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, em razão da necessidade de dilação probatória.

2. A parte apelante argumenta que não foi devidamente notificada quanto às infrações que ensejaram a cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e sustenta a existência de recurso administrativo com efeito suspensivo.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em determinar se há prova pré-constituída suficiente para comprovar a violação de direito líquido e certo no âmbito do mandado de segurança.

III. Razões de decidir:

4. O mandado de segurança é ação constitucional que exige a comprovação, de plano, do direito líquido e certo, não comportando dilação probatória.

5. No caso, a ausência de documentos que comprovem a falta de notificação da autuação e a inexistência de protocolo de recurso administrativo impede a configuração de direito líquido e certo.

6. Além disso, a prova apresentada é insuficiente para afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, sendo inadmissível quando houver necessidade de dilação probatória para comprovação do direito.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, LXIX; Lei n. 12.016/2009, arts. 1º, 6º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt EDcl RMS 54.590⁄RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.3.2019, DJe de 03.4.2019; STF, RMS 32664 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16.2.2016, DJe de 14.3.2016; STJ, AgInt no RMS 66162/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 09.8.2021, DJe de 17.8.2021; TJMT, apelação cível n. 1001927-57.2021.8.11.0004Rel Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.5.2023, DJe de 31.5.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
MÔNICA RIBEIRO ROCHA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1025933-12.2024.8.11.0041 impetrado contra ato tido como coator do
DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
, indeferiu liminarmente a inicial em razão da necessidade de dilação probatória.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que atendeu ao comando judicial no sentido de emendar a petição inicial com os documentos solicitados.

Argui que o objeto da ação é justamente sobre a ausência de notificação da autuação, violação do contraditório e da ampla defesa, bem como a existência de recurso administrativo com efeito suspensivo.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a anulação do ato sentencial recorrido, visando ao prosseguimento do feito.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 258787652, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou desinteresse na sua intervenção no feito (Id. 260099699).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta por MÔNICA RIBEIRO ROCHA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Cuiabá (MT) que indeferiu liminarmente a inicial em razão da necessidade de dilação probatória.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 5º, inciso LXIX, dispõe que:

“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’, ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
.”

Vê-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque para a concessão da ordem a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e muito menos depender a narrativa de dilação probatória.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOTOR DE JUSTIÇA. EXERCÍCIO SIMULTÂNEO DE ATRIBUIÇÕES TÍPICAS EM DOIS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO CORRESPONDENTE OU LICENÇA REMUNERATÓRIA.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O cerne da controvérsia reside na suposta ilegalidade do ato perpetrado pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, consistente na negativa de pagamento de remuneração adicional ou licença compensatória a Promotor de Justiça pelo alegado exercício simultâneo de suas funções em órgãos de execução do Ministério Público Estadual.

2. A ação mandamental exige, para sua apreciação, que se comprove, de plano, a existência de liquidez e certeza dos fatos narrados na inicial. É inerente à via eleita a exigência de comprovação documental e pré-constituída da situação que configura a lesão ou ameaça a direito líquido e certo que se pretende coibir, devendo afastar quaisquer resquícios de dúvida.

3. No caso, apresenta-se inviável o reconhecimento de que o recorrente tenha exercido atribuições típicas de execução, porquanto a documentação acostada aos autos não se revela apta à comprovação de que os órgãos em que atuou no Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro possuam natureza executiva.

4. Agravo interno não provido
.”

(STJ, AgInt EDcl RMS 54.590⁄RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28.3.2019, publicado no DJe em 03.4.2019). [sem destaque no original].

Dessa forma, para ver seu direito líquido e certo protegido, a parte impetrante, deve propor a ação mandamental observando as condições da ação e os pressupostos processuais, nos termos do art. 6º da Lei n. 12.016/2009.

No caso
sub examine
, é alegado que houve a cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da apelante, em razão de infração cometida durante o período provisório de sua habilitação, sem a devida notificação quanto à instauração de procedimento administrativo.

Ainda, sustentou que vendeu o bem móvel a terceiro, o qual assumiu a responsabilidade pelas infrações de trânsito; que requereu a cópia do processo administrativo que originou a cassação, mas não recebeu retorno; e que interpôs recurso administrativo, ao qual foi concedido efeito suspensivo.

Parar comprovar a alegada violação de direito líquido e certo, a apelante anexou à inicial: (
i
) declaração de compra de veículo e responsabilidade, datada de 08.2.2024; (
ii
) autorização para transferência de veículo – ATPV, devidamente autorizado pelos pactuantes, datada de 15.3.2022; (
iii
) certificado de registro e licenciamento de veículo digital, referente ao exercício de 2023, a constar como proprietária do veículo MÔNICA RIBEIRO ROCHA, ora apelante; e (
iv
)
print
de 06 (seis) penalidades/multas com o efeito suspensivo deferido, sem qualquer indicação ou detalhamento pormenorizado.

Posteriormente, em sede de emenda à inicial, acostou
print
a informar que a CNH encontra-se cassada e vencida (Id. 258785694).

Na hipótese, o d. Juízo
a quo
indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança, destacando-se as seguintes razões de decidir:

“[...]
De acordo com a petição inicial, e conforme já mencionado neste decisum, a parte impetrante requer a concessão de liminar para determinar à autoridade coatora que promova a emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, porquanto não houve notificação administrativa em seu favor acerca do auto de infração, ato este que, de acordo com sua tese, impossibilitou a contestação no âmbito administrativo.

Neste ínterim, tratando-se de notificação desta natureza, conforme se depreende do Código de Trânsito Brasileiro, sabe-se que compete ao condutor autuado e/ou proprietário do veículo manter o seu respectivo endereço atualizado junto ao Departamento de Trânsito competente, sendo considerada válida para todos os efeitos a notificação encaminhada ao endereço constante no banco de dados da Autarquia Estadual.

E, em detida análise aos autos, verifica-se que a parte impetrante não colacionou quaisquer documentos que indiquem que o endereço constante no cadastro do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso se encontra devidamente atualizado.

Nota-se, portanto, que para se constatar se há direito líquido e certo, bem como ato ilegal por parte da autoridade indigita coatora, existe claramente a necessidade de dilação probatória, porquanto inexiste prova pré-constituída apta a comprovar, de plano, que houve o cerceamento de defesa no âmbito administrativo apto a ensejar a declaração de nulidade do ato.

E, tratando-se de Mandado de Segurança, sabe-se que este não admite a indagação de fatos intricados ou duvidosos.

[...]

Desse modo, demonstra-se inviável o manejo do mandado de segurança, ante a ausência de comprovação de plano da existência de direito líquido e certo a ser amparado via do presente mandamus.

Ante o exposto, reconhecendo a inadequação da via eleita, a indicar não ser o caso de mandado de segurança, de modo que ausente os pressupostos de constituição e desenvolvimento valido e regular do processo, julgo EXTINTO o processo, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.
”

(Sentença, Id. 258785695).

De fato, é certo que não há elementos comprobatórios suficientes a corroborar o alegado pela parte apelante.

Primeiro, porque inexiste qualquer informação sobre a infração cometida, tampouco da autuação em si, pelo que não há como verificar se a penalidade que ocasionou o impedimento ao direito de dirigir da apelante, no caso concreto, está dentre aquelas apontadas como suspensas, sobretudo quando ausente comprovação de protocolo do recurso administrativo.

Da mesma forma, não restou demonstrado que o veículo pertencia a terceiro, visto que a mera declaração pelo suposto proprietário não é suficiente para ilidir a responsabilidade da impetrante de pronto, sobretudo quando a apelante consta como a proprietária do bem móvel no licenciamento (CRLV-E) juntado aos autos.

Com efeito, a apelante não logrou êxito em apresentar elementos substanciais capazes de infirmar as presunções de legalidade e veracidade que amparam os atos administrativos em questão.

Por certo, diante da ausência de apresentação de prova pré-constituída capaz de fundamentar as alegações exaradas, fica impossibilitado o exame da alegada violação a direito líquido e certo.

É certo que o mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, pois “
se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
” (MEIRELLES, Hely Lopeset al.Mandado de segurança e ações constitucionais. 37. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 38).

Assim, à míngua de prova documental previamente constituída que demonstrasse o ato ilegal ou abusivo praticado pela autoridade indicada coatora, não é cabível a impetração de mandado de segurança.

Nesse sentido, eis jurisprudência das cc. Cortes Superiores:

“
A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do ‘writ’ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida.
” (STF, RMS 32664 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Julgado em 16.2.2016, Publicado no DJe em 14.3.2016).

“
Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial
.” (STJ, AgInt no RMS 66162/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado em 09.8.2021, Publicado no DJe em 17.8.2021).

No mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“[...]
4. O Mandado de Segurança demanda que o impetrante traga aos autos a prova do direito líquido e certo violado, sem a qual prevalece a presunção de veracidade do ato administrativo atacado.

5. Recurso do Estado de Mato Groso não conhecido. Apelação da Impetrante desprovido. Sentença ratificada, em reexame necessário
.”

(TJMT, apelação cível n. 1001927-57.2021.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23.5.2023, publicado no DJe em 31.5.2023). [sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

Incabível a majoração da verba honorária, diante da ausência de condenação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025